Tribunal: TJDFT
Processo: 0004538-77.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004538-77.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIETA DAL BELLO CARVALHAES, MARIA DE ASSUNCAO CEZA DOS SANTOS, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, DILMA SOARES AGUIAR DUPIM EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se em fase de elaboração dos cálculos relativos às substituídas processualmente MARIA DE ASSUNÇÃO CEZA DOS SANTOS, ANTONIETA DAL BELLO CARVALHÃES e DILMA SOARES DUPIM, anuentes ao acordo noticiado nos autos. Instado a se manifestar, o patrono do exequente informa que tem interesse no destaque dos honorários contratuais e requer a expedição dos mencionados requisitórios com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (id 16146475). Porém, a fim de assegurar o destaque dos honorários contratuais, exige-se que seja carreado aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre os credores e seus patronos, exigência não cumprida pelo requerente. Nesse sentido, intime-se o exequente para juntar aos autos os documentos necessários ao eventual deferimento destaque dos honorários contratuais. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador